Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718387-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de gratuidade de justiça interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES ante Decisão ID – 93607021 da origem que, nos autos da ação possessória no 0702407-50.2020.8.07.0006 que, deu continuidade à ação que a parte agravante entende como inepta. A parte Agravante não realizou o recolhimento do preparo, informando ser beneficiário da gratuidade de justiça, porém, não foi juntado nenhuma decisão do juízo a quo deferindo tal benesse. Além disso, não há comprovantes da hipossuficiência que permite o deferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder à juntada de documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, carteiro de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a rende auferida, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021 15:53:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador